Tribunal: TJSP
Processo: 2311889-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do autor com relação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial. Não acolhimento. Em ações envolvendo relação de consumo, o ato do consumidor de não

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação do autor com relação à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial. Não acolhimento. Em ações envolvendo relação de consumo, o ato do consumidor de não exercer a faculdade de propor a ação em seu próprio domicílio, como prevê o inciso I do art. 101 do CDC, e optar por ajuizar a demanda em foro diverso e distante revela a existência de condições financeiras de arcar com os custos desta escolha, o que resulta no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ele formulado, conforme orientação que esse Relator passa a adotar. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.

Recurso não provido.